Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. As partes embargantes apontam a existência de omissão no acórdão que determinou à aplicação do redutor do tempo de serviço para o cálculo da aposentadoria por invalidez proporcional. Para tanto, assinalam que a decisão embargada deixou de enfrentar a tese de que a pretensão viola a norma prevista no artigo 48 da Lei Complementar no 769/08, o que afronta a Súmula Vinculante no 10/STF.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, não obstante o dispositivo legal elencado, foi devidamente esclarecido no acórdão embargado que a aplicação do redutor do tempo de serviço para o cálculo da aposentadoria por invalidez proporcional decorre da própria Constituição Federal, conforme entendimento reiterado do STF, o que também afasta a tese de suposta violação à Súmula Vinculante no 10/STF. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “VI. Estabelece o artigo 40 §5o da CF/88 que ‘§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo’. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já ressaltou que aquela norma constitucional não trouxe qualquer distinção entre a aposentadoria integral ou proporcional no caso de tempo de contribuição exclusivo de magistério, de modo que o redutor também se aplica àqueles aposentados de forma proporcional. Neste sentido: “1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cuida-se de entendimento reiterado, de modo que o redutor deve ser aplicado para aqueles que se exerceram função exclusiva de magistério e se aposentaram de forma proporcional.”
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.